Tribunal: TJSP
Processo: 0000117-09.1999.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Desnecessidade de intimação da exequente relativamente à suspensão processual por ela mesma requerida

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Desnecessidade de intimação da exequente relativamente à suspensão processual por ela mesma requerida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000117-09.1999.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é apelado DIOGENES
GERALDO GUARNIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000117-09.1999.8.26.0363
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0000117-09.1999.8.26.0363 - Mogi-Mirim
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
APELADO: DIOGENES GERALDO GUARNIERI
VOTO No 16054
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada
inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual,
mais cinco anos do prazo prescricional tributário) –
Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente
assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no
1.340.553/RS – Desnecessidade de intimação da exequente
relativamente à suspensão processual por ela mesma requerida
– Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na prescrição.
Em síntese, sustenta a apelante que a Fazenda Pública não
intimada para se manifestar acerca de eventual causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição, nos termos do art. 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80. Com tal argumento, pede o
afastamento da prescrição e o prosseguimento da exação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 15/12/1999

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000117-09.1999.8.26.0363
3
para cobrança de ISSQN dos exercícios de 1994 a 1998. A citação se deu por oficial de
justiça, em 10/01/2000, restando frustrada a tentativa de penhora. Em 18/04/2000, foi
requerida a suspensão do feito por 90 dias, pedido repetido logo após, mas com prazo
de 24 meses. Contudo, ciente em 26/06/2000 da decisão que deferiu a suspensão
processual (fls. 13), quedou-se inerte a exequente até a prolação da sentença de
extinção, em 26/11/2018.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp 1340553/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. Na mesma esteira, o pedido de suspensão efetuado pela própria exequente e a
evidente ocorrência da prescrição afastam a necessidade de intimação prévia da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000117-09.1999.8.26.0363
4
Pública para se manifestar sobre a mesma ou suprir eventual falta. O julgado
colacionado assevera: “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas
dívidas fiscais”.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA DA SUSPENSÃO
DO FEITO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
DO PRÓPRIO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR
MAIS DE 5 ANOS. SÚMULA 314/STJ. 1. Constata-se que não se
configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado, manifestando-se de forma clara sobre matéria posta em
debate. 2. O STJ possui entendimento quanto à desnecessidade de
intimação do credor do arquivamento do feito executivo, após o
período da suspensão por ele mesmo requerida, uma vez que o
referido arquivamento é automático. Súmula 314/STJ. 3. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp
1743043/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). Grifou-se.
Nesse sentido, a exequente teve a oportunidade de
comprovar ou meramente alegar eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
quando da interposição deste recurso, mas nada fez. Presume-se, destarte, a ocorrência
da prescrição intercorrente.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000117-09.1999.8.26.0363
5
MÔNICA SERRANO
Relatora